Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS COM A REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não esgotadas as providências a cargo do Juízo da execução com vistas ao cumprimento das condições impostas, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da remissão concedida como forma de exclusão do processo ao adolescente.
2. Recurso conhecido e não provido.